Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0733216-90.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO FERREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, condenando-o pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, não substituída por restritiva de direitos. O Ministério Público, com atuação perante as Turmas Recursais, oficiou pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade, e, caso admitido, pelo seu não provimento (ID 75437584). É o relatório. DECIDO. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau. Nos termos do artigo 11, inciso XIII, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), compete ao relator “exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma”. Nos termos do § 1o do art. 82 da Lei no 9.099/95, a apelação deve ser interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu ou por seu defensor, mediante petição escrita que contenha as razões e o pedido do recorrente. Quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, o prazo conta-se em dobro. O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo difere daquele previsto no Código de Processo Penal, pois a Lei no 9.099/95 estabelece prazo único de 10 (dez) dias para interposição e apresentação das razões recursais, não sendo admitido o oferecimento intempestivo das razões. A forma como se dá a contagem do prazo recursal, no entanto, segue a mesma disciplina do Código de Processo Penal (art. 798): correm em cartório, são contínuos e peremptórios, e não se interrompem por férias, domingos ou feriados. Importante destacar, neste ponto, que a alteração da Lei 9.099 pela Lei 13.728, de 31/12/2018, não implicou qualquer mudança no cômputo dos prazos processuais penais. No presente caso, a sentença foi prolatada no dia 28/05/2025 (ID 74823989). Conforme pesquisa realizada na aba 'Expedientes' dos autos de origem, o processo foi disponibilizado para a Defensoria Pública em 12/06/2025, com o registro da ciência em 23/06/2025. Entretanto, de acordo com a certidão de ID 74823993, datada de 25/06/2025, considerando o equívoco na abertura inicial de prazo de apenas dez dias, foi concedido novo prazo à Defesa, com termo final em 18/07/2025, contado a partir da ciência registrada em 23/06/2025. A Defesa interpôs o recurso de apelação, com as respectivas razões, em 25/07/2025 (ID 74823995), portanto, após escoado o prazo legalmente previsto. Ante o exposto, com fundamento do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria para certificação e prosseguimento, conforme os procedimentos de praxe. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora